Tribunal: TJES
Processo: 5000573-33.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000573-33.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESEQUIEL FRANCA PEREIRA
RECORRIDO: MOBILLI LOCACOES IMP. EXP. LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO CORRETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A presença de arranhões no disco de freio do veículo locado, em período tão logo posterior às revisões periódicas realizadas pela parte recorrida, configura falha em sua manutenção preventiva, em especial, ao ponderar sua vida útil e seu baixo desgaste natural. Diferentemente, avaria no selim da motocicleta, decorre, em essência, do desgaste por mau uso e, por vezes, de má acomodação.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000573-33.2025.8.08.0048

RECORRENTE: ESEQUIEL FRANÇA PEREIRA

RECORRIDO: MOBILLI LOCAÇÕES, IMP. E EXP. LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Nos ID's 14671744 e 14671747, sentença de mérito proferida pelo 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra que, em suma, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e procedente o pedido contraposto, a fim de condenar o demandante - ESEQUIEL FRANCA PEREIRA - a arcar com o montante de R$ 726,14 (setecentos e vinte e seis reais e quatorze centavos), com correção monetária a partir do orçamento de (ID 66118640), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, o que ocorreu em audiência de (ID 66137963), com aplicação da taxa legal, conforme determina o § 1º, do art. 406 do citado diploma legal.

Irresignada, a parte autora, ora recorrente, no ID 14671752, interpôs recurso, sustentando, em síntese, ser indevida a improcedência dos pedidos formulados, porquanto não observadas as disposições contratuais que estabelecem a obrigação exclusiva da parte recorrida para realização de manutenção preventiva do veículo locado. Quer, à vista disso, a reforma do
decisum
para que seja determinado o cancelamento do protesto e dos emolumentos referentes à cobrança da danificação da peça da motocicleta YS 150 FAZER SED.

Pois bem.

Defiro a benesse da gratuidade pleiteada pela parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Quanto ao mérito, com parcial razão a parte recorrente.

Cinge-se a controvérsia, em essência, acerca da determinação do responsável pela substituição das peças do bem locado – a saber, SELIM DUPLO CONJUNTO e DISCO DE FREIO (DIREITO), conforme ID 14671741 –, diante das condições do contrato entabulado, em especial, quanto à CLÁUSULA OITAVA - II, CLÁUSULA VINTE - IV e a CLÁUSULA VINTE E DOIS - X. Transcrevo-a:

II) Avarias e indenizações: se forem constatadas avarias no veículo locado, no ato de sua devolução, serão cobrados do Locatário os valores das respectivas avarias. Caso o Locatário cause danos a terceiros, poderá ser cobrado dos valores que a Locadora seja obrigada a arcar para reparar os referidos danos.

São obrigações da LOCADORA IV) Garantir e custear a manutenção preventiva do bem locado, inclusive, mas não restrito, a troca de pneu, óleo, da relação, das pastilhas de freio, de cabos e lâmpadas, sendo a Locadora a única parte legítima para realizar e definir quais itens necessitam manutenção, revisão e/ou troca.

São obrigações do LOCATÁRIO X) responsabilizar-se pelo pagamento das manutenções corretivas necessárias à manutenção do veículo locado, sendo competência exclusiva da Locadora realizar e definir quais são os reparos necessários.

E, compulsando os autos, não restam dúvidas quanto à responsabilidade da parte recorrida para custear a substituição do DISCO DE FREIO (DIREITO) e da parte recorrente para arcar com a troca do SELIM DUPLO CONJUNTO.

Explico.

A presença de arranhões no disco de freio do veículo locado, em período tão logo posterior às revisões periódicas realizadas pela parte recorrida, configura, a meu ver, falha em sua manutenção preventiva, em especial, ao ponderar sua vida útil e seu baixo desgaste natural.

Digo isso, aliás, ao considerar o fato de que - para além da ausência de
expertise
da parte recorrente para identificar o dano em mera inspeção visual – não seria admissível haver, tão somente, manutenção corretiva em tal componente, diante da perda de eficiência de frenagem e dos riscos à segurança do piloto e dos demais passageiros.

Diferentemente, por óbvio, de avaria no selim da motocicleta, decorrente, em essência, do desgaste por mau uso e, por vezes, de má acomodação.

Ante o exposto e sem mais delongas, CONHEÇO do recurso inominado interposto por ESEQUIEL FRANÇA PEREIRA em face de MOBILLI LOCAÇÕES, IMP. E EXP. LTDA, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, devendo o cancelamento do protesto e dos emolumentos referentes à cobrança da danificação da motocicleta recaírem, tão somente, quanto aos valores da substituição do DISCO DE FREIO (DIREITO).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios de sucumbenciais.

É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)